Tribunal: TJSP
Processo: 1015535-77.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Instalação de caixa de passagem elétrica e de caixa de contenção de dejetos e gordura em área privativa de imóvel (quintal) – Improcedência – Instalação em desacordo com as normas da ABNT – Violação ao art. 39, inciso VIII, do CDC - Falta de informação adequada acerca da instalação, por ocasião da aquisição do imóvel – Situação

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Instalação de caixa de passagem elétrica e de caixa de contenção de dejetos e gordura em área privativa de imóvel (quintal) – Improcedência – Instalação em desacordo com as normas da ABNT – Violação ao art. 39, inciso VIII, do CDC - Falta de informação adequada acerca da instalação, por ocasião da aquisição do imóvel – Situação que acarreta a ocorrência de danos– Necessidade de ingresso na área privativa do apartamento, para manutenção das caixas, afrontando a intimidade e privacidade do adquirente - Danos morais caracterizados – Sentença reformada- Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015535-77.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes JOSÉ SILVÉRIO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA) e IRANILDA
RODRIGUES GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-77.2017.8.26.0576
2
Apelação no:
1015535-77.2017.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Apelantes:
Apelada:
JOSÉ SILVÉRIO GARCIA E OUTRA
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Instalação de
caixa de passagem elétrica e de caixa de contenção de dejetos
e gordura em área privativa de imóvel (quintal)

Improcedência Instalação em desacordo com as normas da
ABNT Violação ao art. 39, inciso VIII, do CDC - Falta de
informação adequada acerca da instalação, por ocasião da
aquisição do imóvel Situação que acarreta a ocorrência de
danos Necessidade de ingresso na área privativa do
apartamento, para manutenção das caixas, afrontando a
intimidade e privacidade do adquirente - Danos morais
caracterizados Sentença reformada- Recurso provido.
VOTO No 27791
Apelação interposta em face de r. sentença de
fls. 375-377, relatório adotado, que, em ação indenizatória, julgou
improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor da causa
atualizada, suspensa, todavia, a execução da verba de sucumbência em
razão da gratuidade concedida ao autor.
Apelam os autores (fls. 379-397). Alegam que a
instalação das caixas de contenção está em desacordo com as normas
técnicas da ABNT, além de ter havido violação ao dever de adequada
informação. Pugnam pela reforma da sentença.
Recurso
processado,
com
resposta a fls.
417-427.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-77.2017.8.26.0576
3
Os autores adquiriram imóvel da ré do tipo
apartamento, no piso térreo, tendo sido surpreendidos com a instalação de
uma caixa de passagem elétrica e uma caixa de contenção/inspeção de
esgoto dejetos orgânicos na parte externa de sua área privativa. Por
ocasião da aquisição do imóvel, alegam que não foram informados acerca
da referida instalação, que os priva do uso da área, acarretando-lhe danos
morais.
No
caso,
realizada
perícia,
apurou-se
a
existência de duas caixas de passagem na área privativa pertencente à
unidade autônoma dos autores (quintal), sendo uma elétrica e a outra que
recebe contribuição de pias de cozinha e tanques de lavar roupam de
apartamentos situados em pavimentos superiores do mesmo bloco.
Em que pese a prova técnica ter constatado a
inexistência de gases ou fluídos, bem como de odor fétido expelido pelas
caixas, é certo que a instalação contrariou a regra da ABNT que proíbe a
instalação de caixas de refugos comuns em áreas privativas: “Não devem
ser colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes
pertencentes
a uma unidade autônoma, quando os mesmos recebem a
contribuição
de despejos de outras unidades autônomas ” (item 4.2.6.2,
“Caixas e dispositivos de inspeção”, norma 8160/1999).
Certo que o Código de Defesa do Consumidor
proíbe a comercialização de produto em desconformidade com a ABNT:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas: “(...) “VIII colocar, no mercado de
consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes
ou, se normas específicas
não
existirem, pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas [...];”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-77.2017.8.26.0576
4
O
descumprimento
de
referida
regra
traz
evidente prejuízo ao adquirente, que fica privado de usufruir plenamente de
seu direito de propriedade.
Nesse sentido jurisprudência deste E. Tribunal:
“Ação de indenização
por danos morais e
materiais Compra e venda de bem imóvel Autor
que adquiriu imóvel da requerida Instalação de
caixas de esgoto e de gordura na parte interna
da unidade autônoma Não comprovação
de que
o consumidor
foi efetivamente
informado sobre a
instalação Necessidade
de limpeza periódica das
caixas e impossibilidade
de vedação do local em
que
elas
se
encontram
Danos
morais
configurados
Transtorno que extrapola o mero
aborrecimento
Fixação do valor de indenização

em atendimento
aos princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade

Danos
materiais
não
comprovados

Sentença
de
improcedência

Reforma parcial Recurso parcialmente
provido.”
Apelação
1008390-04.2016.8.26.0576

3a
Câmara de Direito Privado - Rela. Des. Marcia
Dalla Déa Barone, j. em 12.09.2016).
Compra e venda de imóvel Indenização
Vício do
produto Apelante instalou caixas de gordura e
esgoto no quintal do Apelado Descumprimento

de norma da ABNT (CDC 39 VIII) Eventual
cientificação
do consumidor
Apelado irrelevante
Nulidade insuscetível
de confirmação
(CC 169)
Prejuízo
óbvio
Indenização

reduzida
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-77.2017.8.26.0576
5
R$20.000,00
para R$10.000,00
(11% do preço)
Recurso parcialmente
provido. (Apelação no
1002539-81.2016.8.26.0576
7a Câmara de
Direito Privado
Rel. Luiz Antônio Costa
j.
23/03/2017).
Outrossim,
os
autores
sofrerão
com
interferências em sua área privativa, por ocasião da necessidade de
manutenção das caixas, uma vez que se trata de área murada, sendo
necessário transitar pela parte interna do imóvel, o que viola os direitos à
intimidade e à privacidade do adquirente.
Demais disso, a previsão da possibilidade de
instalação das referidas caixas no memorial descritivo do imóvel, na
hipótese vertente, é por demais genérica, não informando se efetivamente
haveria ou não uma caixa de contenção na área privativa do imóvel
adquirido pelo consumidor, o que desrespeita o sistema protetivo que
obriga a informar adequadamente sobre o inconveniente limitador que
existirá no imóvel que está sendo adquirido.
A generalidade e incerteza da cláusula contratual
não atende ao disposto no art. 54, § 4o, do Código de Processo Civil, in
verbis: “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor

deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil
compreensão
”.
Não se pode olvidar, ainda, que o imóvel sofre
desvalorização com a instalação das caixas.
Nesse contexto, evidente o dano moral, que
decorre do desconforto extraordinário de ter em seu quintal privativo uma
caixa de contenção que pode ocasionar danos (fls. 335) e ferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-77.2017.8.26.0576
6
privacidade da família, circunstâncias não informadas corretamente quando
da aquisição e que ultrapassam o mero incômodo.
O valor da indenização deve se adequar aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Entende-se que R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor é quantia que se mostra
adequada para indenizá-los pelos prejuízos sofridos.
Assim, fica a sentença reformada, a fim de que a
ré seja condenada ao pagamento de R$5.000,00 para cada autor,
corrigidos desde a publicação do acórdão e acrescidos de juros desde a
citação. Invertida a sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas
e despesas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor da
condenação, atualizado.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos expostos.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator